Tribunal: TJSP
Processo: 2203638-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Decisão que reconhece ilegitimidade passiva das corrés Fundação Uniesp Solidária e Universidade Brasil, indeferindo liminarmente a inicial e extinguindo o processo quanto a elas - Embora discutível a formação de grupo econômico, não se aparta o fato das requeridas haverem apresentado vínculo

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Decisão que reconhece ilegitimidade passiva das corrés Fundação Uniesp Solidária e Universidade Brasil, indeferindo liminarmente a inicial e extinguindo o processo quanto a elas - Embora discutível a formação de grupo econômico, não se aparta o fato das requeridas haverem apresentado vínculo nos eventos de propaganda, exsurgindo a participação de ambas na cadeia de consumo - Evidencia-se, ao menos em análise sumária para fins de recebimento do feito, a solidariedade passiva das instituições de ensino, ainda que admitida eventual e posterior ausência de responsabilidades - Direito da parte autora, de manejar processo em face de ambas as instituições, que não pode ser-lhe retirado, considerados o interesse na comprovação do conluio e a possibilidade de facilitação dos futuros e eventuais atos de execução – Decisão reformada – Recurso provido.